Tribunal: STF
Processo: HC 215886
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de importunação sexual. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Scardino Fries em favor de B.A.G., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), exarado nos autos do REsp 1.978.384/SP. 



    O Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A, do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. OITIVA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA REDAÇÃO DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Lei n. 11.690/2008 trouxe à processualística penal o exame direto e o exame cruzado (cross-examination) ao possibilitar a formulação de perguntas às testemunhas diretamente pelas partes, sem a mediação imediata do juízo, o que afasta o sistema presidencialista da instrução criminal. Nessa sistemática, a iniciativa probatória do juiz é suplementar (parágrafo único do art. 212 do CPP). 



    II - No entanto, a mera alegação de nulidade, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo, não enseja o provimento do recurso por contrariedade ao art. 212 do CPP, uma vez que "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade" (REsp n. 1.580.497/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016). 



    Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, nulidade processual decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas, em flagrante inobservância ao art. 212, parágrafo único, do CPP. Sustenta que ‘A alegação de violação caminha junto com a alegação de perda completa da parcialidade do julgador, não há outra prova de prejuízo que a defesa possa produzir’. Requer, em medida liminar, ‘suspensão do andamento do processo e da execução e certificação de trânsito em julgado’. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora